Tribunal: STF
Processo: RE 80789
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-11
Data de publicação: 1975-04-11

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. NÃO OFENDE A CONSTITUIÇÃO (ART. 153, PAR. 17)
A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR, ALIENANTE FIDUCIARIO,
PORQUE A PROPRIA LEI O CONSTITUI DEPOSITARIO (ART. 66 DA LEI
4728/65, COM A REDAÇÃO DO D.L. 911/69 (PRECEDENTES - RTJ 64/283 E
RTJ 54/848). RECURSO NÃO CONHECIDO.